Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. LEI N.o 13.146/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. A Constituição Federal de 1988 buscou assegurar aos portadores de deficiência, a reserva de vagas no ingresso do serviço público (art. 37, inc. VIII), objetivando compensar, mediante ações afirmativas, as disparidades e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo.
2. No caso dos autos, o robusto acervo probatório constante do processo tem o condão de demonstrar que, nos termos da legislação de regência e do Edital do certame, a Autora se enquadra na definição de pessoa com deficiência.
3. A situação descrita nos autos, ainda, revela patente violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), que deve pautar os atos administrativos praticados pela Administração Pública, visto que torna o exame de admissão arbitrário porque a junta médica, responsável pelo exame, fica desvinculada de qualquer limite ou parâmetro legalmente previsto para diagnosticar a aptidão, ou a inaptidão, de qualquer candidato.
4. Incabível a interpretação restritiva da legislação protetiva que rege o tema, de modo a impedir a realização da promoção da igualdade, na sua dimensão substancial, aos portadores de deficiência, prevista nos objetivos da Carta Magna.
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. Sentença mantida.